Tribunal: TJDFT
Processo: 0006889-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Embargos de declaração. Direito de família e processual civil. Ação de guarda c/c regulamentação de convivência. Menores impúberes. Pretensão advinda do genitor formulada em face da genitora. Avô materno. Ingresso na ação na condição de terceiro interessado. Exercício da guarda fática dos menores. Situação de fato consolidada. Guarda unilateral confiada ao avô materno. Motivação. Relação conflituosa entre os pais biológicos. Uso abusivo de bebidas alcoólicas pela genitora, acusação penal acometendo o genitor e ambientes de violência doméstica. Retomada da guarda pelo genitor. Desconformidade com o melhor interesse dos menores. Guarda. Predicado inerente ao poder familiar. Família biológica. Berço natural dos filhos. Concessão à família natural ampliada. Hipótese excepcional. Pressupostos subsistentes. Fatos desabonadores das posturas e condutas dos pais. Existência. Estudos técnicos. Fixação da guarda em favor dos genitores. Não recomendação. Inviabilidade. Risco de afetação do equilíbrio emocional e psíquico dos menores. Guarda outorgada ao avô materno. Manutenção. Melhor interesse e bem-estar da criança e dos adolescentes. Proteção integral. Privilegiação. Honorários sucumbenciais. Pedido inicial. Desprovimento. Imputação do ônus à parte autora. Imperativo legal. Privilegiação do princípio da sucumbência (cpc, art. 85, § 2o). Apelação. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação, error in procedendo e negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Preliminar rejeitada. Documentos novos. Apresentação após a sentença. Enquadramento de parte da documentação. Parte remanescente consistente em documentos aferíveis por consulta processual. Consideração. Viabilidade (cpc, art. 435). Apelo desprovido. Sentença mantida. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo interposto em face da sentença que, resolvendo a ação de guarda c/c regulamentação de convivência manejada pelo embargante, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela parte embargante – omissões – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, encerrando o desprovimento do apelo que aviara e a manutenção da sentença que rejeitara os pedidos que deduzira.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.